Tribunal: TJDFT
Processo: 0730544-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730544-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAMIRIS LACERDA DOS SANTOS BELO IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Verônica Dias Lins, em favor de Tamíris Lacerda dos Santos Belo, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0706855-08.2021.8.07.0014, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 29251292 - Pág. 188/191). Segundo o auto de prisão em flagrante, em 17/09/2021, a paciente Tamíris Lacerda dos Santos Belo e sua mãe Cristiane dos Santos Belo foram presas em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n.o 0729172-39.2021.8.0007.0001, da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que a autoridade policial da 4a Delegacia de Polícia representou pela quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, interceptação das comunicações telefônicas e busca e apreensão, relativos aos terminais telefônicos e endereços vinculados a Solange dos Santos Belo, Cristiane dos Santos Belo e Thyago Antunes Carneiro, tendo o pedido sido deferido pela MM. Juíza de Direito da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em decisão datada de 30/08/2021, após manifestação favorável do Ministério Público (ID 29251292 - Pág. 122/128). Segundo relatado pelo Juízo a quo, há notícias de que “os investigados realizam a mercancia de entorpecentes em uma ocupação localizada atrás do batalhão da PM da região administrativa do Guará, após ter sido repassado o controle por parte do antigo traficante da região, FABIO SANTOS BELO, integrante da organização criminosa Comando Vermelho que se encontra preso e possui relação de parentesco com as investigadas SOLANGE e CRISTIANE. Consta também que os investigados estariam residindo na cidade de Planaltina/GO como forma de tentar camuflar a traficância, havendo notícia também de que armazenam entorpecentes no imóvel. Além disso, foram realizadas diligências de campo por parte dos policiais civis, nas quais foi possível identificar as investigadas fornecendo drogas para usuários em região de matagal localizada no território de ocupação em Guará/DF. Ademais, segundo consta, o representado THYAGO estaria fornecendo entorpecentes para a comercialização por parte das demais representadas, sendo as tratativas feitas por telefone” (ID 29251292 - Pág. 123). Em 17/09/2021, duas equipes de policiais civis da Seção de Repressão às Drogas da 4a Delegacia de Polícia deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, quais sejam, um barraco de lona localizado na favela atrás do Batalhão da PMDF do Guará II e uma casa em Planaltina/GO. Na casa de Planaltina/GO, foram localizadas: a) uma porção de 73,39 g de massa líquida de cocaína no quarto de Cristiane; b) seis porções de 2,49 g de cocaína no forro do quarto; c) 22 porções de 8,66 g de cocaína no forro do quarto; d) um tablete de 666,52 g de maconha no quarto de Cristiane; e) porções de 83,10 g de maconha no quarto de Cristiane; f) uma porção de 12,50 g de maconha no quarto de Tamíris; g) um celular vinculado a Tamíris; h) R$ 706,00 vinculados a Tamíris; i) seis munições calibre 38; j) R$ 1.095,00 vinculados a Cristiane; k) três aparelhos celulares, bloqueados (ID 29251292 - Pág. 72, 167/170) Segundo os policiais, os menores T. e R. afirmaram ser os responsáveis pelas drogas, mas, após serem conduzidos à 4a Delegacia de Polícia, a paciente Tamíris dos Santos Belo disse que, na verdade, a droga era dela. Os agentes de polícia narraram, ainda, que a paciente Tamíris tentou destruir seu aparelho celular durante as buscas na residência. A coautuada Cristiane foi presa na invasão atrás do Batalhão da PMDF no Guará II. Os investigados Solange dos Santos Belo e Thyago Antunes Carneiro não foram localizados em nenhum dos locais. Na delegacia, a paciente Tamíris afirmou que reside na residência em que foi localizada a droga, da qual reconheceu ser a proprietária. Disse que vende droga e que usa a residência apenas para guardar a substância entorpecente. Relatou que, na casa, moram sua mãe Cristiane, sua irmã T. e seu primo R. e que nenhum deles tinha conhecimento de que havia droga na casa. Narrou que as munições encontradas pertencem a seu primo R. Declarou, ainda, que, no lote, existem outras duas residências, nas quais moram seu avô e sua tia Fábia, sendo que os investigados Solange e Thyago moram na residência de Fábia (ID 29251292 - Pág. 69). Também na delegacia, a coautuada Cristiane narrou que reside em Planaltina/GO, no endereço em que cumprido o mandado de busca e apreensão e que, no local, há três casas, sendo que, em uma reside seu pai, em outra sua irmã Fábia e na outra ela mora com sya filha Tamíris e outros filhos e netos. Afirmou que desconhece a droga e as munições apreendidas e que não freqüenta a residência há mais de quinze dias. Disse que não tem conhecimento de que alguém em sua casa comercialize drogas e tampouco na invasão em que foi encontrada (ID 29251292 - Pág. 107). Na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante das autuadas em prisão preventiva e a Defesa se manifestou pela concessão de liberdade provisória sem fiança. A MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante das autuadas Tamíris e Cristiane em prisão preventiva, mas, em relação a Cristiane, determinou o seu cumprimento em regime domiciliar mediante monitoramento eletrônico, pelo prazo de noventa dias, tendo em vista que ela “indicou ser arrimo da família, com 3 menores de idade, inclusive do neto, filho de Tamíris” (ID 29251292 - Pág. 188/191). Contra a decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, em favor de Tamíris Lacerda dos Santos Belo, aduzindo que a decisão impugnada carece de fundamentação, pois não declinou as razões concretas pelas quais entende que a paciente possa colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, baseando-se apenas em elementos jurídicos vagos e genéricos. Ressalta que a paciente é primária, não possui antecedentes, tem residência fixa e é lactante e mãe de uma criança de dois anos de idade. Assinada que a Juíza de origem deixou de apontar, concretamente, quais atos infracionais foram cometidos e em que momento e circunstâncias eles ocorreram, de modo que não é possível efetuar um prognóstico de reiteração delitiva e de periculosidade da paciente. Argumenta que a consideração dos atos infracionais pelo julgador deve levar em consideração a sua gravidade concreta, se o fato restou realmente comprovado e a data em que cometido, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, confere à presa lactante o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Salienta que a paciente possui uma filha de dois anos de idade, que sofre com a ausência da mãe, sobretudo por estar em fase de amamentação. Anota que a decisão impugnada está equivocada ao entender possível a delegação dos cuidados da criança à avó Cristiane, uma vez que não levou em consideração a impossibilidade de delegar a amamentação. Ademais, destaca que a gravidade dos fatos não ultrapassa os limites do tipo penal, além de que se trata de delito praticado sem grave ameaça a pessoa, sendo que a suposta periculosidade foi aferida apenas com base na gravidade abstrata do crime de tráfico e na expressiva quantidade de drogas apreendidas. Afirma que deve prevalecer a presunção de inocência e que a prisão preventiva é medida de exceção, bem como que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, entende que eventual pena não será tão gravosa como a pena privativa de liberdade. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que a paciente possa responder aos atos processuais em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados à paciente (tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição de uso permitido) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão de elevada quantidade de droga, cuja propriedade e comercialização foram assumidas pela paciente na delegacia. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração da paciente em atos ilícitos. Com efeito, foram apreendidas diversas porções de substância entorpecentes - que totalizam 84,54 g de cocaína e 762,12 g de maconha -, além da elevada quantia em dinheiro e munições. Observa-se, portanto, que a variedade, a natureza e a elevada quantidade de droga apreendida, aliadas aos elementos de investigação que indicam que diversos membros da família (inclusive a paciente, que assumiu a propriedade e comercialização da droga e tentou destruir seu celular durante a abordagem policial) estariam envolvidos no tráfico de drogas na região da invasão situada no Guará II, constituem fundamentos suficientes para configurar a gravidade concreta da conduta e autorizar a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. Ademais, a paciente, aos 19 anos de idade, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e desacato (data dos fatos: 06/12/2018 e 31/08/2018 - ID 29251292 - Pág. 147). De fato, as circunstâncias do caso ora em apreço, agravadas pela existência da referida passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, são elementos que demonstram que o tráfico de drogas não é um fato isolado na vida da paciente e configuram o risco de reiteração delitiva. Assim, tais fatores indicam a periculosidade real da paciente e evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, pois volta a delinquir. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, não padece de ilegalidade a decisão impugnada, na parte em que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva. Não obstante, de outro lado, observa-se que a paciente, por ser lactante e mãe de uma criança de dois anos de idade, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. O instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade do acusado colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal –, razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que o indiciado ou o acusado permaneça recolhido em sua residência. De fato, o legislador definiu, de modo abstrato, que, estando em conflito, de um lado, a preservação do interesse social consubstanciado no risco da liberdade do acusado para a coletividade, e, de outro, a dignidade do acusado acometido por grave questão de saúde ou a proteção à infância ou à pessoa com deficiência, deve-se conferir especial amparo a estes últimos valores, em razão do acolhimento, em nosso ordenamento jurídico, do princípio da fraternidade também no processo penal. Adequou-se, portanto, a legislação brasileira às Regras de Bangkok, às quais o Brasil se comprometeu internacionalmente. Antes da edição da Lei no 13.769/2018, que, entre outras disposições, incluiu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, referido diploma legal previa, em seus artigos 317 e 318, quais as hipóteses em que possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Em relação às mulheres gestantes e às mulheres com filho de até 12 (doze) anos incompletos, conforme previsão nos incisos IV e V do supratranscrito artigo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem em habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. A ordem foi estendida, de ofício, a todas as mulheres presas e adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional. Segue a ementa do acórdão, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.” Posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 143.641/SP, o legislador decidiu positivar o entendimento firmado pela Corte Suprema mediante a edição da Lei no 13.769, de 19/12/2018, que, entre outras disposições, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” No caso dos autos, a paciente possui uma filha menor, de 02 anos e 06 meses de idade (ID 29251290 - Pág. 1), que ainda é amamentada pela mãe, segundo afirma a advogada impetrante. Dessa forma, observa-se que a paciente preenche os requisitos dos artigos 318, incisos III e V, e 318-A, caput, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, há que se destacar que o caso dos autos não se amolda às exceções legais previstas nos incisos do artigo 318-A do estatuto processual penal, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e tampouco o delito foi cometido contra a filha. Igualmente, não se evidencia que o caso se trate de situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificasse o indeferimento do benefício. De fato, não obstante a gravidade concreta do crime e as evidências de que a paciente está envolvida no tráfico de drogas, merecem destaque a primariedade e bons antecedentes da paciente e o fato de que ela não era alvo das investigações policiais, das denúncias anônimas e das diligências determinadas no processo cautelar e no mandado de busca e apreensão, que tinham como investigados sua mãe Cristiane, sua irmã Solange e seu cunhado Thyago, os quais seriam os líderes do tráfico na região. Em caso semelhante já decidiu esta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes "Mula". Paciente primária, com bons antecedentes e residência fixa. Responsável por filho menor de 6 anos de idade. Se o crime imputado à acusada - tráfico de entorpecentes na condição de "mula" - não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e a paciente é primária, com bons antecedentes e residência fixa, além de responsável pelo filho de 9 meses de idade, não se justifica a prisão preventiva, podendo ser substituída por prisão domiciliar. Ordem concedida.” (Acórdão 1347706, 07172665520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deve ser deferido o pedido de liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Por fim, ressalva-se ao Juízo de Primeira Instância a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, que entender necessárias. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao Juízo de origem, bem como mediante a aplicação da medida cautelar da monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, renovável por uma vez, a critério do Juízo de primeira instância, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo a quo. Determino como área de inclusão o endereço residencial da paciente, a saber, Quadra 145, lote 01, Setor Sudoeste, Aeroporto, Planaltina de Goiás (CEP- 73751-445), até um raio de 300 (trezentos) metros (ID 29251292 - Pág. 189), sem prejuízo de ulterior modificação pelo Juízo de origem, caso entenda necessário. Expeçam-se alvará de soltura em favor de Tamíris Lacerda dos Santos Belo e o mandado de monitoramento eletrônico, devendo a paciente ser conduzida pela escolta ao Posto de Instalação da Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME para colocação da tornozeleira e, em seguida, colocada em liberdade, se por outro motivo não estiver presa. Na ocasião do cumprimento do alvará de soltura, a paciente deverá ser intimada e advertida dos termos da presente decisão, da prisão domiciliar, das condições da monitoração eletrônica, devendo ser colhidos seus dados e sua assinatura no termo de compromisso, e de seus direitos e deveres, bem como que, no caso de descumprimento de qualquer das medidas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do alvará de soltura e do mandado de monitoração eletrônica deverá certificar a realização de todas as providências determinadas na presente decisão. Em consulta à Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME, foi informada[1] a disponibilidade de tornozeleira eletrônica para a paciente, conforme previsto no artigo 2o, §1o, da Portaria GC no 141, de 13/09/2017. Em cumprimento ao artigo 5o da Portaria GC no 141 de 13 de setembro de 2017, que regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas, informo: a) a qualificação civil básica da paciente/monitorada: Tamíris Lacerda dos Santos Belo, nascida em 17/02/2002, filha de Manoel Lacerda e Cristiane dos Santos Belo, RG no 3.865.033 SSP/DF e CPF no 091.145.881-61 (carteira de identidade no ID 29251288 - Pág. 01/02), constando na ocorrência policial como residente na Quadra 145, Lote 01, Bairro Sudoeste, Barrolândia, Planaltina/GO (ID 29251292 - Pág. 109). b) que a paciente/monitorada, após entrega do alvará de soltura determinado na presente decisão, estará solta em razão dos autos no 0706855-08.2021.8.07.0014, devendo cumprir a prisão domiciliar e as condições da monitoração eletrônica, sob pena de decretação da sua prisão preventiva em caso de descumprimento; c) o prazo para a monitoração eletrônica será de 90 dias, renovável por uma única vez, a critério do Juízo de origem e, após esse período, a paciente/monitorada deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento; d) a área de inclusão compreende o endereço residencial da paciente, a saber, Quadra 145, lote 01, Setor Sudoeste, Aeroporto, Planaltina de Goiás (CEP- 73751-445), até um raio de 300 (trezentos) metros (ID 29251292 - Pág. 189); e) o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica deverá informar ao Juízo de origem, a saber, a Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, todas as informações referentes ao monitoramento a cada trinta dias. Fica a paciente/monitorada ciente e advertida de suas obrigações e direitos previstos na Portaria GC no 141/2017, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Comunique-se, com urgência, a Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME o teor da presente decisão (telefone 3361.3342 – e-mails: nuate.cime@seape.df.gov.br e nuarq.cime@seape.df.gov.br), encaminhando-lhe cópia do mandado de monitoração. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, solicitando-lhe as informações. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que, oportunamente, remeta cópia do mandado de monitoração eletrônica e do termo de compromisso prestado pela paciente ao Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponibilidade informada pelo agente Rodrigo L. M. de Araújo pelo telefone 3361.3342 em 23/09/2021. Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador